Tribunal: TJSP
Processo: 2004298-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Tutela Cautelar Antecedente - Pedido de antecipação dos efeitos do processamento da recuperação judicial – Art. 6o, §12 da lei 11.101/05 – Medida que somente pode ser concedida caso haja probabilidade do direito, risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano e a presença dos documentos elencados no art. 48 da Lei 11.101/05 – Ausência de elementos que autorizam

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Tutela Cautelar Antecedente - Pedido de antecipação dos efeitos do processamento da recuperação judicial – Art. 6o, §12 da lei 11.101/05 – Medida que somente pode ser concedida caso haja probabilidade do direito, risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano e a presença dos documentos elencados no art. 48 da Lei 11.101/05 – Ausência de elementos que autorizam a concessão da medida – Falta de certidões para aferir se já foram feitos pedidos de recuperação judicial – Inexistência de medidas capazes de provocar a interrupção da empresa - Não documentado a instauração do procedimento de conciliação e mediação, conforme exige o art. 20-B, §1o, da Lei 11.101/05 – Decisão mantida – Recurso improvido."